Tribunal: TJSP
Processo: 1027840-24.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. Pretensão de condenar os réus a não realizar evento (festa do peão), com bloqueio de bens para garantir eventual prejuízo ao erário municipal, diante da falta de disponibilidade financeira para a festa. Liminar concedida para suspender a realização do evento, com fixação de multa diária. Evento não realizado. Intimação do autor por edital para dar

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. Pretensão de condenar os réus a não realizar evento (festa do peão), com bloqueio de bens para garantir eventual prejuízo ao erário municipal, diante da falta de disponibilidade financeira para a festa. Liminar concedida para suspender a realização do evento, com fixação de multa diária. Evento não realizado. Intimação do autor por edital para dar prosseguimento ao feito, sem atendimento, caracterizando abandono processual. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, pela perda superveniente do interesse de agir. Insurgência da parte ré, com pretensão de que o feito seja julgado pelo mérito, atribuindo ao autor os ônus sucumbenciais. Descabimento. Evento particular. Inadmissibilidade do julgamento do mérito, diante da natureza da ação popular. Impossibilidade de assunção do polo ativo da demanda pelo Ministério Público, em virtude da ausência de interesse público. O abandono da ação não pode, como fato isolado, caracterizar a má-fé para a condenação do autor nos ônus de sucumbência. O STF assentou a orientação no sentido de ser incabível a condenação do autor de ação popular em honorários e nos ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé. Precedentes. Sentença mantida. Recursos não providos.